Tribunal: TJMT
Processo: 1009520-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009520-52.2021.8.11.0000
RECORRENTE (S): ODAIR RODRIGUES DE MOURA E OUTROS
RECORRIDO (S): BANCO BRADESCO S/A
Vistos.
Intimem-se as partes recorrentes para se manifestarem quanto a desistência do recurso, diante a juntada de petição de acordo. (id. 101574488.
Após, a conclusão.
Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça